Tribunal: TJDFT
Processo: 0751284-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal. Nas razões recursais, as agravantes repristinaram as teses deduzidas na origem e acresceram alegação de impenhorabilidade da aposentadoria e pensão de MARISA. Ante eventual inovação recursal e supressão de instância e que possam constituir óbice ao pleno conhecimento do recurso, faculto aos recorrentes manifesarem-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403